Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-54.2014.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000667-54.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - CPF: 322.766.898-03 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), SAMOEL MARTINS - CPF: 912.509.861-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (APELADO), FERNANDO FORTUNATO DE SOUZA (APELADO), JOAO FERMINO (APELADO), DIGNAR FAGUNDES (APELADO), EDIGMAR FAGUNDES DA SILVA - CPF: 951.937.581-34 (APELADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), FERNANDO FORTUNATO DE SOUZA - CPF: 051.528.936-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIVERGÊNCIA DE ÁREA RECONHECIDA. DEMARCAÇÃO E RESTITUIÇÃO PARCIAL. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS REJEITADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação demarcatória c/c indenizatória ajuizada por proprietários de imóvel em face de vizinhos e do Município, visando à correção de divergência de área e ao ressarcimento por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência que reconheceu a diferença de 32,50 m2 e determinou a restituição da área, rejeitando, contudo, os pedidos indenizatórios e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, diante do acolhimento do pedido principal de demarcação, a distribuição da sucumbência deveria ser afastada em favor dos autores, atribuindo-se integralmente aos réus o ônus processual.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do direito à demarcação foi integral, mas os pedidos de indenização por danos materiais e morais, de expressiva relevância econômica e jurídica, foram rejeitados.

4. A solução adotada pelo juízo singular está em consonância com o art. 86 do CPC, que impõe a repartição proporcional das despesas quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido.
5. Inexistindo hipótese de sucumbência mínima, correta a aplicação da sucumbência recíproca e a fixação equitativa dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura sucumbência recíproca a hipótese em que, embora acolhido o pedido de demarcação, são rejeitados os pleitos indenizatórios formulados. 2. O art. 86 do CPC impõe a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais quando ambas as partes obtêm êxito e insucesso parcial na demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sílvia Camargo da Silva Martins e Samoel Martins contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Demarcatória c/c Indenizatória ajuizada em face de João Firmino, Edigmar Fagundes e do Município de Nova Guarita/MT, julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a divergência de 32,50 m2 entre a matrícula do imóvel dos autores e a realidade constatada pela perícia judicial, determinando a demarcação da área correspondente a 1.950 m2, com restituição da parte faltante.

Inconformado, os Recorrentes, inicialmente, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não possuírem condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo.

No mérito, insurgem-se contra a distribuição da sucumbência, argumentando que obtiveram êxito substancial na demanda, uma vez que restou reconhecida a divergência de área e determinada a restituição dos 32,50 m2 ao imóvel de sua propriedade.

Pugnan, assim, a reforma, parcial, da sentença para afastar a sucumbência recíproca e impor aos réus o integral pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

O Município de Nova Guarita apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta que o apelante Samoel Martins figura como sócio da empresa SILKA Concretos Ltda., sociedade empresária com capital social de R$ 250.000,00, vencedora de licitação municipal no montante de R$ 175.340,00, com empenhos já emitidos superiores a R$ 81.000,00. Alega que tais elementos afastam a presunção de hipossuficiência.

Defende, ainda, a manutenção da sentença quanto à distribuição da sucumbência, destacando a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil diante da procedência parcial do pedido (id. 304163873).

No id. 309332877, foi indeferido o benefício da gratuidade, tendo os Apelantes efetuado o preparo no id. 312308378.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 316317389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, interposto por Sílvia Camargo da Silva Martins e Samoel Martins contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Demarcatória c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a divergência de 32,50 m2 entre a matrícula do imóvel dos autores e a realidade constatada pela perícia judicial, determinando a demarcação da área correspondente a 1.950 m2, com restituição da parte faltante.

Denota-se dos autos que Sílvia Camargo da Silva Martins e Samoel Martins ajuizaram Ação de Demarcação c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de João Firmino, Edigmar Fagundes e do Município de Nova Guarita/MT, afirmando que adquiriram em 16/04/2008 o Lote 05, Quadra 50, Rua dos Mognos, Nova Guarita/MT, alegando que o vizinho João Firmino teria se apropriado indevidamente de 32,50 m2 na parte dos fundos e que Edigmar Fagundes ameaçava nova invasão.

Sustentam erro de medição realizado em 26/10/2013 por servidor municipal (engenheiro florestal Fernando Fortunato), o que teria levado o tabelião a adotar metragens incorretas na escritura, embora os tributos fossem pagos sobre as medidas “corretas”.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para que seja realizado a demarcação do imóvel conforme os limites descritos no instrumento particular de compra e venda, bem como o ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes da necessidade de retificação das escrituras públicas, do pagamento das custas processuais, honorários periciais e advocatícios. Requerem, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das ameaças que vêm sofrendo e matérias.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os parcialmente procedente, reconhecendo a divergência de 32,50 m2 entre a matrícula do imóvel dos autores e a realidade constatada pela perícia judicial, determinando a demarcação da área correspondente a 1.950 m2, com restituição da parte faltante. Por outro lado, rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais e morais, afastou a responsabilidade do ente municipal e aplicou sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados proporcionalmente pelas partes.

Contra esta decisão recorrem o
Sílvia Camargo da Silva Martins e Samoel Martins interpondo recurso de apelação, pretendendo, tão somente, afastar a sucumbência recíproca e atribuir integralmente aos apelados o ônus sucumbencial, ao argumento de que obtiveram êxito substancial no reconhecimento do direito à demarcação.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia submetida a exame foi solucionada de forma adequada pela sentença recorrida, que reconheceu a existência de divergência de área em relação ao imóvel descrito na matrícula dos autores e determinou a demarcação correta de 1.950,00 m2, com restituição da fração de 32,50 m2 apurada no laudo pericial. Tal solução encontra respaldo na prova técnica produzida nos autos, a qual se mostrou clara, minuciosa e suficiente para demonstrar a real dimensão da área em questão, não havendo impugnação apta a infirmar suas conclusões.

Entrementes, em que pese o acolhimento deste ponto de demarcação, foram afastados, de maneira acertada, os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Desse modo, os pedidos foram apenas parcialmente procedente, na medida em que reconheceu o direito à demarcação, mas rejeitou integralmente os pedidos de condenação em danos morais e materiais.

Diante disso, a aplicação da sucumbência recíproca entre autores e réus litisconsortes encontra respaldo direto no art. 86 do CPC, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Nessa circunstância, a aplicação da regra prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil mostra-se incontornável, uma vez que cada litigante obteve êxito em parte, mas também sofreu derrota parcial, o que impõe a distribuição proporcional das despesas processuais e honorários.

Frisa-se que não se trata de hipótese de sucumbência mínima, pois o pedido de indenização por danos morais e materias representava parte relevante da pretensão deduzida na exordial e foi rejeitado em sua totalidade.

Sendo assim, correta a decisão de primeiro grau ao fixar a sucumbência recíproca entre as partes, estabelecendo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, de forma equânime e em consonância com os parâmetros legais.

Nessa quadra, a sentença deve ser mantida integralmente, inexistindo razão jurídica para a reforma pretendida no recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025